Tribunal: TJSP
Processo: 2002234-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de Agravo em Execução. Pedido de progressão ao regime aberto, apontando o preenchimento dos requisitos legais. Impetração não instruída com documentos que comprove, de plano, o direito postulado. Paciente com pena a cumprir até 08 de outubro de 2038. Ausência de desídia da autoridade impetrada na condução do processo de execução

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de Agravo em Execução. Pedido de progressão ao regime aberto, apontando o preenchimento dos requisitos legais. Impetração não instruída com documentos que comprove, de plano, o direito postulado. Paciente com pena a cumprir até 08 de outubro de 2038. Ausência de desídia da autoridade impetrada na condução do processo de execução criminal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002234-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante LUCAS
FRIGERI FERREIRA e Paciente FERNANDO MODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002234-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.950 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2002234-23.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Lucas Frigeri Ferreira
Paciente: Fernando Moda
Voto n. 18.950
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de
recurso de Agravo em Execução. Pedido de progressão ao
regime aberto, apontando o preenchimento dos requisitos
legais. Impetração não instruída com documentos que
comprove, de plano, o direito postulado. Paciente com pena
a cumprir até 08 de outubro de 2038. Ausência de desídia da
autoridade impetrada na condução do processo de execução
criminal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Lucas Frigeri Ferreira em favor de FERNANDO MODA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Relata o impetrante que protocolou, em 14 de
agosto de 2018, pedido de progressão ao regime aberto, contudo, os autos
encontram-se aguardando os cálculos desde 24 de outubro de 2019, causando-
lhe injusto constrangimento por excesso de prazo.
Postula, assim, digne-se determinar in limine, a
elaboração de seus cálculos e a concessão do regime aberto, apontando
constrangimento ilegal por excesso de execução, visto já preencher os
requisitos para a benesse. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 09), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 12/13) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 16/20).
É o relatório
Inicialmente, cumpre consignar, ainda que
comportem recurso próprio, muitas das questões relativas ao processo de
execução penal, a par de envolverem o direito de locomoção - cuja tutela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002234-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.950 a
3
sempre urgente - limitam-se à análise de matéria de direito, no estreito âmbito
do writ. Assim, conheço deste habeas corpus.
Conforme informado pelo juízo das execuções,
o paciente Fernando Moda cumpre pena privativa de liberdade relativa a 4
execuções, com término previsto para 08 de outubro de 2038.
Informou ainda o juízo que o setor de cálculo
de penas “encontra-se atualizando as determinações lançadas na segunda
quinzena de agosto” (fl. 13).
É caso de denegar a ordem.
Como é cediço, a presente ação constitucional
deve vir instruída com todas as provas das alegações nela apresentadas, uma
vez que não se admite dilação probatória.
Conforme consulta ao Sistema SIVEC e
conforme se depreende do único documento juntado aos autos (extrato
genérico de andamento da execução criminal), o paciente aguarda elaboração
de cálculos para progressão ao regime semiaberto (fl. 07). Iniciou o
cumprimento da pena em 25 de março de 2008, cujo saldo relativo à pena
hedionda perfaz 21 anos e 04 meses e comum, no montante de 09 anos, 02
meses e 14 dias de reclusão, ambas em regime fechado.
Em contato com a vara de origem, foi
informado que o setor de cálculos encontra-se elaborando os benefícios
referentes a 25 de outubro, de modo que o processo de origem terá seus
cálculos analisados nos próximos dias.
Assim, apesar do atraso verificado no setor de
cálculos do juízo impetrado, não se verifica nítido excesso de execução por
flagrante desídia do juízo das execuções, visto que, no transcorrer do writ, sua
execução criminal, em breve, terá seus cálculos atualizados.
Ademais, impende destacar que o habeas
corpus não é instrumento adequado para acelerar pedidos de progressão de
regime em execução penal, mormente quando não há certeza do
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance do
beneficio pretendido, cujo exame, ademais, demanda análise probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002234-23.2020.8.26.0000 -Voto no 18.950 a
4
Enfim, não configurada inércia injustificada do
juízo a acarretar ilegal restrição ao direito de locomoção, sendo o caso de
denegar a ordem.
Em
sendo
assim,
DENEGARAM
A
ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator